Tribunal: TJDFT
Processo: 0740800-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em se tratando de ação de cobrança de encargos condominiais, a sentença fixará o termo final da obrigação vincenda, o qual, nos termos do art. 323 do CPC, será o efetivo pagamento, desde que apresentem a mesma natureza, sejam homogêneas, contínuas e originárias do mesmo título. Precedentes do colendo STJ.
2. Apelação conhecida e provida.